Tribunal: TJES
Processo: 5001059-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001059-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLANGE CIRINO DE SOUZA ANGELO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO – DESVIRTUAMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA DA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
A penhora por meio do sistema SISBAJUD não afronta o princípio da menor onerosidade da execução, sendo que os empresários individuais ostentam responsabilidade solidária e ilimitada, vez que inexiste distinção entre o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica

2.
O desvirtuamento das aplicações financeiras para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, porque não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial.

3
.
Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SOLANGE CIRINO DE SOUZA ÂNGELO
em face de r. decisão (evento 7176453), proferida pela douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, no cumprimento de sentença registrado sob o nº 5000462-91.2021.8.08.0047, promovido por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
em desfavor da ora agravante, manteve a constrição de valores encontrados pelo sistema SISBAJUD.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a executada é empresária individual e está sujeita ao bloqueio de ativos financeiros tanto pelo CPF quanto pelo CNPJ sem a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Por isso, manteve a constrição do montante de R$ 25.506,95 (vinte e cinco mil, quinhentos e seis reais e noventa e cinco centavos), pois não verificou caráter alimentar, “
considerando o alto valor da movimentação financeira verificado nos extratos bancários juntados
” (fl. 02 do evento 7176453).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, entendo que não assiste razão ao inconformismo da agravante, na medida em que a penhora por meio do sistema SISBAJUD (evento 35854799) não afronta o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), bem como que os empresários individuais ostentam responsabilidade solidária e ilimitada, sendo que inexiste distinção entre o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Bloqueio de valores aplicados em CDB. Hipóteses de impenhorabilidade que demandam interpretação restritiva. Inteligência do art. 833 do CPC. Conclusão que independe da circunstância do agravante possuir outros bens em seu patrimônio. Penhora de dinheiro que prefere a de bens de outra natureza. Rejeição do pedido de desbloqueio dos valores inferiores a 40 salários mínimos mantida.
No mais, empresário individual que responde pelas obrigações assumidas com todo seu patrimônio. Inexistência de personalidade diversa daquela da pessoa natural que exerce a atividade empresária. Possibilidade de constrição direta dos bens.
Recurso desprovido. (TJSP; AI 2232940-97.2023.8.26.0000; Ac. 17156209; Mogi das Cruzes; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Carvalho; Julg. 18/09/2023; DJESP 21/09/2023; Pág. 2459)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO DEMONSTRADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. NÃO DISTINÇÃO DOS BENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART 805 CPC. APLICAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A regra geral adotada no direito pátrio é a da autonomia das pessoas jurídicas, de forma que a personalidade delas, em princípio, não se confunde com a de seus integrantes; porém, esse regramento não é absoluto, ou seja, em determinadas situações há a possibilidade de afastar a autonomia da sociedade em relação aos respectivos membros, materializando a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 2. Não há que se falar em distinção patrimonial entre a pessoa natural devedora e o empresário individual, que responde de forma solidária e ilimitadamente com seu patrimônio.
3. A execução deve ser pautada pelo princípio da menor onerosidade, nos termos do art. 805, do Código de Processo Civil. CPC, e no caso concreto foi devidamente aplicado visto que foram realizadas diversas consultas aos sistemas disponíveis, não tendo sido localizado qualquer bem penhorável em nome da pessoa física da agravante. 4. Penhora no rosto dos autos realizada não se amolda aos bens previstos como impenhoráveis pelo art. 833, do CPC, e não ficou provado nem demonstrado, mesmo que de forma mínima, que a penhora deferida afetaria a subsistência mínima da agravante e sua família.
5. Agravo de Instrumento desprovido. (TJDF; AGI 07295.75-40.2023.8.07.0000; 179.3943; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Renato Scussel; Julg. 29/11/2023; Publ. PJe 13/12/2023)

Chama à atenção que a agravante/executada celebrou acordo (evento 10933352) com a cooperativa agravante/exequente, que foi devidamente homologado judicialmente (evento 1112869) para o pagamento do valor de R$ 39.288,30 (trinta e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta centavos) em 38 (trinta e oito) parcelas, mas pagou somente as 02 (duas) primeiras parcelas, o que importou no vencimento antecipado da dívida e no pedido de cumprimento de sentença (evento 21195539).

De fato, a regra do artigo 833, inciso X, do CPC visa preservar o mínimo existencial e evitar uma situação de indignidade, sendo que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos de embargos de divergência e de recurso especial, fixou a tese de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos não é limitada às aplicações em poupança, e sim é extensível às demais inversões financeiras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2
. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649).
Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649).
3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014)

Ocorre que o desvirtuamento das aplicações financeiras para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, porque não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PENSÃO. LIBERAÇÃO. DEVIDA. IMPENHORABILIDADE COMPROVADA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das pensões e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, incisos IV e X. 2. Comprovada a penhora de valores referentes à pensão paga pelo INSS, deve haver a liberação da quantia em favor da agravada.
3. O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade. Precedentes
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (TJDF; AGI 07172.52-37.2022.8.07.0000; Ac. 160.1357; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 27/07/2022; Publ. PJe 16/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. Improcedência. Conta bancária com reiterada movimentação de saques e depósitos. Desvirtuamento do caráter poupador. Constrição legítima. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Embora conste literalmente da norma (CPC art. 649 inc. X) ser absolutamente impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança, a jurisprudência solidamente se orienta no sentido de autorizar, excepcionalmente, o bloqueio expropriatório de valores, quando a conta poupança for utilizada pelo correntista para a realização de frequentes movimentações financeiras de retirada e injeção de numerário.
É que, nesse caso, há manifesto desvirtuamento da função poupadora dos depósitos. Eis que o montante não se presta à salvaguarda das economias pessoais, tampouco ao rendimento lucrativo, tais como se destinam, no geral, as cadernetas e contas poupança -, adquirindo evidentes contornos de conta corrente, modalidade de gerência financeira mais volátil e dinâmica não albergada, conseguintemente, pelo pálio das impenhorabilidades.
(TJSC; AI 5057744-87.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 26/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acordo homologado, realizado entre as partes em ação de cobrança de despesas condominiais, que restou descumprido. Decisão agravada que indeferiu pedido de desbloqueio da conta poupança objeto da constrição judicial. Alegação de nulidade da citação. Não acolhimento.
Afirmação da agravante de que se trata de impenhorabilidade a luz do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, eis que o valor bloqueado não supera 40 salários mínimos. Afastamento. Hipótese em que a conta poupança é vinculada à conta corrente, não demonstrando tratar-se de reserva à subsistência da devedora.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2180626-87.2017.8.26.0000; Ac. 11104633; São Caetano do Sul; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Claudio Hamilton; Julg. 07/12/2017; DJESP 26/01/2018; Pág. 3903)

Vale lembrar que a penhora pelo sistema SISBAJUD bloqueou R$ 25.506,95 (vinte e cinco mil, quinhentos e seis reais e noventa e cinco centavos), dos quais R$ 247,90 (duzentos e quarenta e sete reais e noventa centavos) na conta da pessoa física no MercadoPago.com Representações Ltda. e R$ 25.259,05 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos) nas contas da pessoa jurídica na PayPal Brasil Serviços de Pagamentos Ltda. e na NU Pagamentos S/A.

Causa estranheza que a agravante defenda que os valores seriam destinados ao sustento de sua família, uma vez que em quase sua totalidade eram de propriedade da pessoa jurídica e, a título argumentativo, apenas reforça a confusão patrimonial e a indevida tentativa de não cumprir as obrigações avençadas.

Impende destacar que restou infrutífera a penhora de bens pelo sistema RENAJUD (evento 24838270) e que os extratos bancários (evento 35609145) clarificam movimentações típicas de conta corrente, como por exemplo, saques, pagamentos de faturas de cartão de crédito, transferências bancárias, o que ressalta a validade do bloqueio realizado pelo juízo de origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
1
o agravo interno, que visava combater a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)